Tribunal: TJMT
Processo: 0045204-65.2017.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045204-65.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDER CARNEIRO PEREIRA DA FONSECA - CPF: 072.914.091-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNEY DA CRUZ ARAUJO - CPF: 030.587.411-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS – REJEIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA APÓS ANALISAR AS PROVAS DOS AUTOS E OS PRECEITOS LEGAIS – ILICITUDE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO ACOLHIMENTO – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RESPONSABILIDADE PENAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – MENORIDADE COMPROVADA – DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pelo princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, o julgador poderá formar o seu juízo de valor sobre assistir ou não à parte o direito, motivando a sua decisão e apontando as provas existentes nos autos e consideradas na formação do seu convencimento.

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitiva imputada ao apelante.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento do policial em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

“O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma DJe de 6/10/2022).

“
Com efeito, não se trata de lei descriminalizadora, haja vista que a conduta típica fora apenas deslocada para o art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, tratando-se, pois, de continuidade normativo-típica”
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.123.032/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julg.6/9/2022, DJe de 13/9/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Wender Carneiro Pereira da Fonseca
,

como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, incisos I e II, na forma do artigo 70 (02 vítimas), ambos do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69) com o artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990, a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, em preliminar, requer a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de elementos significativos para o deslinde do caso. No mérito, pugna pela absolvição dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor por insuficiência de provas, bem como pela ilicitude do reconhecimento em fase inquisitorial, com esteio no artigo 226 do Código de Processo Penal, além da ausência de conhecimento da menoridade do coautor.

Subsidiariamente, pede o afastamento da causa de aumento de pena prevista no §2º-A do artigo 157 do Código Penal, tendo em vista a revogação pela Lei nº 13.654/2018.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, opina pelo desprovimento o recurso (Id. 171080404).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 176510692).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NOS MEMORIAIS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o apelante, as teses defensivas arguidas nas alegações finais não foram enfrentadas pelo juiz sentenciante, motivo pelo qual requer a anulação da sentença condenatória, para que o feito seja remetido à instância de origem e, consequentemente, sejam analisados todos os pedidos veiculados pelo réu. Contudo, tal alegação não merece guarida.

Pelo princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, o julgador poderá formar o seu juízo de valor sobre assistir ou não à parte o direito, motivando a sua decisão e apontando as provas existentes nos autos e consideradas na formação do seu convencimento, não se fazendo necessária a abordagem pormenorizada de todas as teses jurídicas levantadas pela Defesa, se o julgador já apresentou os fundamentos de sua convicção.

Nesse sentido, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA Nº 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. DIREITO AO REGIME MENOS SEVERO. SÚMULAS 718 E 719 DO STF E SÚMULA 440 DO STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...). 2.
Nos moldes do entendimento deste Sodalício, o magistrado, ao apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir. Precedentes
. 3. (...)”.
(STJ – HC 370708/SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA) Destaquei

Na hipótese em exame, a decisão que condenou o réu nos exatos termos da exordial acusatória, externou o convencimento motivado do magistrado singular acerca das provas produzidas nas fases processuais, refutando as teses defensivas, ainda que implicitamente, não podendo, por isso, ser o
decisum
taxado de nulo.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida pelo réu.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Sustenta a defesa que o reconhecimento do apelante pela vítima não atendeu ao imperativo legal,
in verbis:

Aduz, em síntese
, “que o apelante deve ser absolvição, ao argumento da fragilidade das provas, em virtude da negativa de autoria e da ilicitude do reconhecimento do acusado realizado sem a observância das formalidades legais”.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, infere-se dos autos que, no dia 01/12/2017, horário impreciso, em via pública, na Av. Presidente Marques, Bairro Santa Helena, próximo ao estabelecimento denominado “Saião Salgados”, nesta Capital, o apelante, agindo em concurso de pessoas com o adolescente Jeanderson Rodrigues Correa, com prévio ajustes de vontade, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram para si, mediante uma só ação: um aparelho celular Moto Plus, um veículo VW, modelo Crossfox G II, cor branca, placa , OBQ 2588, de propriedade da vítima Edney da Cruz Araújo; dois aparelhos celulares, marca Motorola, da passageira que estava no carro da vítima Edney”.

Segundo consta do caderno investigativo:

“
A vítima Edney é motorista de um aplicativo de transporte, estava deixando dois passageiros na via pública acima descrita, momento em que foram surpreendidos, pelo acusado e o referido adolescente infrator, os quais, mediante emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram os objetos acima transcritos.

Ato contínuo, o acusado e o adolescente infrator fugiram do local utilizando o veículo VW Crossfox G II, de propriedade da vítima.

A vítima Edney acionou a polícia militar que, em rondas pela Av. Hélio Ribeiri Torquato da Silva, deparou-se com o veículo acima descrito, transitando pela via em sentido contrário. Assim foi dada ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos, contudo, o denunciado Wender e o adolescente infrator empreenderam fuga do local em alta velocidade.

O veículo utilizado pelo denunciado foi abandonado nas proximidades do Detran, nesta Capital. O denunciado Wender e o menor infrator foram detidos e encaminhados a delegacia de polícia
”. (Id. 171082220).

A vítima, ouvida em Juízo, confirmou suas declarações em sede extrajudicial, informando que:

“(...) Nesse dia eu estava trabalhando de aplicativo, estava com dois idosos, parei para eles descerem; quando eles desceram vieram dois indivíduos, um sacou da arma e veio para o meu lado e o outro foi na direção dos dois idosos e tomaram o celular e levaram o carro;
um dos assaltantes estava com um boné, mais não me lembro a marca, e nem a cor;
era dois os assaltantes, um estava armado; levaram meu carro, celular e o que tinha dentro do carro; chamei a polícia e fomos para delegacia com as outras vítimas do roubo também; isso aconteceu de sexta pra sábado; umas quatro horas da manhã a polícia ligou dizendo que tinha recuperado o meu carro e estava batido;
cheguei na delegacia os dois já estavam presos; lá me mostraram quatro suspeitos, e eu reconheci um, o que estava armado
; meu carro teve avarias; meu prejuízo foi em torno de uns dois mil;
na época eu reconheci o acusado, mesmo estando de boné, ele chegou bem perto de mim
; na época estava só os dois, era por volta de quase meia noite, estava garoando; recuperei o carro e a carteira, o celular não (...)”
(Id. 74738241 – dos autos de origem)

A corroborar extrai-se dos autos o depoimento da testemunha Willian Sebastião de Souza Aprinio - Policial Militar que atendeu a ocorrência que resultou na prisão em flagrante do apelante, o qual em audiência de instrução e julgamento, relatou que:

“(...) Essa situação se deu por volta de 19horas; em rondas, acredito ser em torno de onze horas, nos deparamos com um veículo, lembramos da placa; tinha três ou mais pessoas dentro do carro e com as vestes parecidas com o que o Ciosp tinha passado pra gente; retornamos e demos os sinais sonoros de parada e eles empreenderam fuga; estava meio garoando, eles perderam o controle do veículo; quando chegamos, eles já não estavam mais dentro do carro; pedimos apoio e fizemos uma varredura no local e logo vi três indivíduos próximo ao local; quando a gente abordou eles, um deles tentou empreender fuga, mais como vinha outra viatura nos ajudou na detenção;
tenho certeza que era os três que estavam dentro do carro, porque cruzamos de frente com eles e as roupas eram as mesmas que nos repassaram pelo Ciosp; se não me engano era dois menores; o que tentou fugiu era de maior; o de maior não falava nada; lembro que tinha um de camiseta preta
(...)”.
Id. 74738241.

Após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do delito ficaram fartamente demonstradas pelo conjunto probatório, de modo que estão presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade penal.

A materialidade está evidenciada através do Boletim de Ocorrência, do Termo de Apreensão, Termo de Entrega, Auto de Avaliação e demais provas produzidas em inquisitório e contraditório.

Quanto a autoria, esta também é indene de dúvidas porquanto a prisão do réu se deu em flagrante delito pouco tempo da prática delitiva, mormente porque perseguido por policiais militares, os quais já contavam com a informação de que havia ocorrido o roubo de um veículo VW, modelo Crossfox G II, cor branca, placa OBQ 2588. Ou seja, o conjunto probatório autoriza a prolação do decreto probatório.

Além disso, é cediço que a apreensão do agente em poder da “res furtiva” gera presunção de sua responsabilidade do crime, sobretudo quando não apresenta justificativa plausível para tal fato, o que, por si só, já configura forte vínculo entre a autoria e o evento criminoso, principalmente quando confirmado por outras provas, como ocorreu no caso dos autos.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, principalmente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER) Destaquei

Desta forma, considerando as declarações prestadas pela vítima e testemunhas em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação, não comporta acolhimento.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Na mesma direção, o julgado abaixo destacado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“(...) 2.1.
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS
– (...) 2.1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado
do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) (...) 2
. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
(STJ - AgRg no HC: 647779 PR 2021/0055850-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) Destaquei

Assim, diante do conjunto probatório formado pelos elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Igualmente, quanto a irresignação acerca do procedimento de reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, razão não assiste ao apelante, pois, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
’. (...). ”
(STJ - AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022) Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento presencialmente ou por fotografia, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“(...)3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

No caso sob apreciação, o reconhecimento pessoal do apelante não foi à única prova a justificar sua condenação, até porque o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória, eis que:

“
Denota-se que a versão apresentada pelo acusado, encontra-se isolada no contexto probatório, especialmente pelo depoimento firme e coeso da vítima, que reconheceu o acusado como sendo um dos autores do roubo na fase policial e ratificou o reconhecimento em Juízo, corroborado ainda pelo depoimento da testemunha policial militar
que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do acusado instantes após o ocorrido”.
Id. 171082225.

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I (POR DUAS VEZES) C/C O ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE – PRELIMINAR DE NULIDADE –
RECONHECIMENTO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO CONFIRMADO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E PELA PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MÁCULA FULMINANTE AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA
”.
(N.U 1010563-81.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) Destaquei

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

Por consequência, não tem qualquer consistência o pedido de afastamento da responsabilidade penal do apelante pelo crime de corrupção de menores, uma vez que o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil à comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou carteira de identidade.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, documentos dotados de fé pública, como aqueles emitidos pela Autoridade Policial, são suficientes para comprovar a situação jurídica ora impugnada.

Veja-se recente julgado da Corte Superior:

“(...) 2.
O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores (ut, AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma DJe de 6/10/2022)
.(...)
(STJ - AgRg no REsp: 2051115 MG 2023/0035911-0, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) Destaquei

No caso, o Termo de Declarações do menor Jeanderson Rodrigues Correa, com 15 (quinze) anos de idade à época dos fatos, a ficha do sistema SIC e o boletim de ocorrência, em todos constando que o adolescente nasceu em 12/02/2002, confirmando a idade do referido adolescente que concorreu para o roubo no presente caso. Logo, o pedido de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, formulado pela defesa, também não comporta amparo.

De igual modo, não prospera a tese de afastamento

prevista no inciso I, artigo 157, §2º, do Código Penal, ao argumento de que
“o crime em tela fora praticado no ano de 2017, portanto, é de grande importância dizer que o Legislador Pátrio revogou o inciso I do art. 157, § 2º do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Faz-se constar expressamente que o referido inciso foi revogado pela Lei nº 13.654/2018, de 24 de abril de 2018”,
conforme bem pontuado pela Promotora de Justiça Dra. Janine Barros Lopes:

“Apesar da revogação do dispositivo legal acima indicado, essa situação – uso de arma de fogo, está atualmente prevista no § 2º-A, do artigo 157 do Código Penal, não ocorrendo, portanto, abolitio criminis, mas perfeita continuidade normativo-típica da norma penal incriminadora”.
Id. 171080404.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“
Lei n. 13.654/2018 não revogou a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, tornando, inclusive, mais gravosa a fração de aumento a ser aplicada em tais hipóteses – com a revogação do § 2º, inciso I e a inclusão do § 2º-A, inciso I, ao art. 157, do CP, passou de 1/3 para 2/3
-, não aplicada a nova fração ao caso concreto ante a impossibilidade de a lei nova retroagir para prejudicar os réus. Com efeito, não se trata de lei descriminalizadora, haja vista que a conduta típica fora apenas deslocada para o art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, tratando-se, pois, de continuidade normativo-típica”
(STJ. AgRg no AREsp n. 2.123.032/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julg.6/9/2022, DJe de 13/9/2022) Destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023